Tribunal: TJDFT
Processo: 0721643-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. INTERPRETAÇÃO. TELEOLÓGICA. FINALIDADE DA LEI.

I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.

II - A interpretação da Lei no 13.964/2019 deve se compatibilizar com sua finalidade, que foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados.

III - O réu condenado anteriormente por crime de tráfico, que posteriormente pratica idêntica figura típica, é considerando reincidente específico, para o qual deve ser aplicada a fração disposta no art. 112, VII, da LEP, como requisito objetivo para a progressão de regime.

IV - Recurso conhecido e desprovido.